Tribunal: STF
Processo: ARE 1501806
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 280/RG. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. SÚMULA 279/STF.



    1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e eventualmente encontrar elementos que preenchessem a “atitude suspeita” e, por conseguinte, atendendo-se com suficiência ou segurança a justa causa, necessário seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.